Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-34.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-34.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: ELOI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO MUNICÍPIO DE
VÁRZEA NOVA
.
ADICIONAL NOTURNO
.
GUARDA MUNICIPAL
.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ESTABELECE O PAGAMENTO DE 25% SOBRE O SALÁRIO-BASE DO SERVIDOR. VALORES PAGOS A MENOR. PROCEDÊNCIA DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICABILIDADE DO ART. 85, §4º, II, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/
Apelante
recorre no id. 47482288
aduzindo,
em apertada síntese, que
as parcelas de adicional noturno foram adimplidas, e ser desacertada a condenação em honorários sucumbenciais em percentual, por se tratar de sentença ilíquida.

2. Versa
a ação sobre o pagamento de adicional noturno, o qual a sentença, acertadamente, condena a municipalidade ao pagamento do percentual de 25% estabelecido na própria legislação municipal, o qual vinha sendo pago a menor.

3.
C
om relação aos honorários sucumbenciais, assiste razão ao Apelante, eis que, por se tratar de sentença ilíquida, aplica-se o quanto preceitua o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

4
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000271-34.2020.8.05.0137
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VARZEA NOVA e como apelada ELOI DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.